Tribunal: TJSP
Processo: 2002329-43.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - Município de São Carlos – Decisão judicial determinando a qualificação do representante do espólio – Insurgência da municipalidade – Não cabimento – DADOS DO INVENTARIANTE OU ADMINISTRADOR PROVISÓRIO – Aplicação subsidiária do CPC à Lei de Execuções Fiscais – Previsão, no artigo 319, II, do CPC, da necessidade de indicação de dados da parte

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - Município de São Carlos – Decisão judicial determinando a qualificação do representante do espólio – Insurgência da municipalidade – Não cabimento – DADOS DO INVENTARIANTE OU ADMINISTRADOR PROVISÓRIO – Aplicação subsidiária do CPC à Lei de Execuções Fiscais – Previsão, no artigo 319, II, do CPC, da necessidade de indicação de dados da parte contrária, para fins de viabilizar o requerimento de citação do art. 6o, III, da LEF – Necessidade, ademais, de indicação expressa do CPF ou CNPJ, conforme a Resolução no 547/2024 e o Tema no 1.428 do STF, que reconheceu a constitucionalidade do artigo 1o-A – Súmula no 558 do STJ superada – Decisão mantida – Agravo não provido.